Tribunal: TJPA
Processo: 0801313-69.2023.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801313-69.2023.8.14.0008

APELANTE: DHEIMERSON DIAS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. LESÃO CORPORAL E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALORAÇÃO DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. INEXISTÊNCIA DE CONSUNÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Dheimerson Dias da Silva contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, que o condenou à pena de 9 meses de detenção, em regime aberto, substituída por penas restritivas de direitos, pela prática dos crimes de lesão corporal no contexto de violência doméstica (art. 129, §9º, do Código Penal) e violação de domicílio qualificada (art. 150, §1º, do Código Penal), em concurso material (art. 69, CP). A defesa sustentou, em síntese, ausência de provas suficientes à condenação, fragilidade do laudo pericial, ausência do depoimento da vítima em juízo e aplicação do princípio da consunção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação, mesmo sem o depoimento judicial da vítima; (ii) estabelecer se os depoimentos policiais constituem prova idônea nos crimes de violência doméstica; (iii) averiguar se há consunção entre os crimes de violação de domicílio e lesão corporal; e (iv) examinar a alegada fragilidade do laudo pericial quanto à materialidade da lesão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade e a autoria dos crimes restam comprovadas pelo conjunto probatório formado por auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, laudo de lesão corporal, declarações do réu na fase policial e, principalmente, pelos depoimentos de dois policiais militares colhidos sob contraditório judicial.

4.

Os relatos dos policiais Denilson Souza de Souza e Helisson Sena Barbosa descrevem com precisão o estado emocional e físico da vítima, os sinais visíveis de agressão, o arrombamento da residência e a presença do recorrente no local em estado de embriaguez, não se tratando de testemunhos indiretos ou de "ouvir dizer".

5.

A jurisprudência consolidada do STJ reconhece a especial força probatória dos depoimentos de policiais que atendem a ocorrências de violência doméstica, especialmente quando constatam lesões visíveis e estado emocional da vítima logo após os fatos (STJ, AgRg no AREsp 2478173/DF).

6.

A ausência do depoimento da vítima em juízo não impede a condenação, desde que suas declarações extrajudiciais estejam corroboradas por provas judicializadas, como testemunhos e exame pericial, o que ocorre no presente caso.

7.

A alegação de fragilidade do laudo pericial não prospera, pois o exame atestou de forma objetiva a presença de hematomas na vítima, sendo a contextualização dos fatos extraída da análise conjunta das provas e não exclusivamente do laudo.

8.

A qualificadora da violação de domicílio está configurada pelo arrombamento durante o período noturno, conforme relatos dos policiais militares, sendo prescindível prova técnica quando a constatação é objetiva e perceptível por qualquer pessoa.

9.

Inexiste consunção entre os crimes de violação de domicílio e lesão corporal, por se tratarem de condutas autônomas com bens jurídicos distintos — inviolabilidade do domicílio e integridade física da pessoa — praticadas com desígnios diversos, caracterizando-se concurso material (art. 69, CP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de depoimento judicial da vítima não impede a condenação quando suas declarações extrajudiciais estão corroboradas por prova judicializada.

2.

Os depoimentos dos policiais que atenderam à ocorrência constituem prova idônea e relevante em casos de violência doméstica.

3.

O laudo pericial é suficiente para comprovar a materialidade da lesão corporal, mesmo que não contenha detalhamento da dinâmica do fato.

4.

A violação de domicílio mediante arrombamento e a lesão corporal subsequente configuram crimes autônomos, não se aplicando o princípio da consunção.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 129, §9º; 150, §1º; 69.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2478173/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 06.08.2024; STJ, AgRg no AREsp 2462460/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 04.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0801313-69.2023.8.14.0008

JUÍZO DE ORIGEM:
VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARCARENA/PA

APELANTE:
D.D.D.S.

DEFESA:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA:
DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR:
DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Dheimerson Dias da Silva em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, que julgou procedente a denúncia para condená-lo pela prática dos crimes previstos no art. 129, § 9º, e art. 150, § 1º, ambos do Código Penal, em concurso material, fixando-lhe a pena total de 9 (nove) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além da manutenção das medidas protetivas de urgência pelo prazo de 2 (dois) anos.

Segundo a denúncia, recebida em 18/06/2024, no dia 07 de abril de 2023, por volta das 03h00, na residência da vítima situada na PA 151, Km 07, Comunidade São Felipe, município de Barcarena/PA, o denunciado, inconformado com o término do relacionamento amoroso, dirigiu-se até a casa de sua ex-companheira Lauriene Santos Cardoso, arrombou a porta do imóvel, ingressou no domicílio sem autorização e passou a agredi-la fisicamente, mediante puxões de cabelo e empurrões, chegando a arremessá-la sobre a cama e a tentar atingi-la com uma faca, causando-lhe lesões corporais.

Após a regular instrução processual, durante a qual foram ouvidas duas testemunhas policiais militares, tendo a vítima deixado de comparecer às audiências designadas, e permanecendo o réu em silêncio em seu interrogatório judicial, o magistrado sentenciante reconheceu a materialidade e a autoria delitivas, com fundamento no auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, laudo de lesão corporal, depoimentos colhidos na fase investigativa e em juízo, bem como nas declarações prestadas pelo acusado na fase policial, afastando as teses defensivas e concluindo pela autonomia das condutas, em concurso material.

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública do Estado do Pará sustenta, em síntese, a insuficiência de provas para amparar a condenação, alegando que as testemunhas ouvidas em juízo, policiais militares, não presenciaram os fatos, limitando-se a reproduzir relatos indiretos da vítima. Argumenta que os elementos informativos colhidos na fase inquisitorial não foram devidamente submetidos ao contraditório judicial, em afronta ao art. 155 do Código de Processo Penal. Aduz, ainda, que a ausência da vítima em juízo fragiliza o conjunto probatório, na medida em que o laudo de lesão corporal apenas comprovaria a materialidade, não sendo apto a demonstrar a autoria ou o contexto das lesões. Sustenta, por fim, que o juízo de origem teria valorado em desfavor do réu suas declarações prestadas na fase policial, malgrado o exercício do direito constitucional ao silêncio em juízo, invocando o princípio do in dubio pro reo. Ao final, pugna pela absolvição do apelante, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões, nas quais rebate os argumentos defensivos e sustenta a higidez da sentença condenatória. Assevera que a materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas por um conjunto probatório harmônico e convergente, composto pelo laudo de lesão corporal, depoimentos dos policiais militares colhidos em juízo, auto de prisão em flagrante e demais elementos dos autos. Ressalta que, nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, a prova testemunhal policial possui especial relevância, sobretudo quando colhida sob o crivo do contraditório. Defende que a ausência da vítima em juízo não inviabiliza a condenação, diante da robustez das demais provas, e que o silêncio do réu foi devidamente respeitado, não constituindo fundamento exclusivo da condenação. Ao final, pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, alinhando-se às razões expendidas nas contrarrazões ministeriais e destacando que a sentença recorrida encontra-se devidamente fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos, inexistindo violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa ou da presunção de inocência.

É o relatório, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

II.DA ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS RECURSAIS

Da Alegação de Insuficiência Probatória

A tese defensiva não merece acolhimento. O conjunto probatório constante dos autos revela-se robusto e convergente para demonstrar tanto a materialidade quanto a autoria dos crimes imputados ao recorrente.

A materialidade delitiva resta inconteste pela análise do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, depoimentos prestados pelos agentes policiais tanto em sede investigativa quanto sob o crivo do contraditório em juízo, e, principalmente, pelo laudo de lesão corporal que atesta as lesões sofridas pela vítima.

Quanto à autoria, os elementos de prova convergem de forma harmônica para comprovar que o recorrente praticou as condutas descritas na exordial acusatória. Os depoimentos dos policiais militares Denilson Souza de Souza e Helisson Sena Barbosa, colhidos em juízo sob contraditório, descreveram detalhadamente a situação encontrada no local dos fatos, narrando que a vítima se encontrava visivelmente abalada, com sinais evidentes de agressão física, relatando ter sido atacada pelo recorrente. Os agentes constataram ainda o arrombamento da residência e pertences espalhados pelo chão, além de terem encontrado o recorrente em estado de embriaguez no interior do imóvel.

Contrariamente ao alegado pela defesa, os depoimentos prestados pelos policiais militares não se enquadram na categoria de mero "testemunho de ouvir dizer" desprovido de força probatória. Os agentes não se limitaram a relatar narrativas de terceiros, mas sim descreveram com precisão a situação fática que presenciaram diretamente ao atenderem a ocorrência, incluindo o estado emocional e físico da vítima, os sinais visíveis de agressão, as marcas de arrombamento na residência e a presença do recorrente no local em evidente estado de embriaguez.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que, em casos de violência doméstica, os depoimentos de policiais que atenderam a ocorrência possuem especial valor probatório, sendo considerados prova idônea, especialmente quando constatam o estado emocional e as lesões visíveis da vítima imediatamente após o fato, conforme se verifica no julgado:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO . PROVAS SUFICIENTES E IDÔNEAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ? STJ . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...]

. 2. Conforme consignado na decisão agravada, o Tribunal de origem destacou que as declarações da ofendida, em solo policial, restaram devidamente corroboradas pelos depoimentos judiciais dos policiais, da vizinha da vítima, bem como pelo laudo pericial indicativo das lesões sofridas por ela . Além disso, asseverou-se que a versão exculpatória do réu restou isolada nos autos e, inclusive, contraditória ao longo da persecução penal. 3.
De outro lado, nota-se que, ainda que a vítima não tenha comparecido na audiência de instrução, as suas declarações extrajudiciais foram devidamente amparadas por provas judicializadas (depoimentos das testemunhas) e por prova não repetível (exame pericial). 4 . Reitero que os depoimentos das testemunhas - policiais e vizinha - não são de "ouvir dizer", como alega a defesa. O fato de não terem presenciado o fato principal não as qualifica como testemunhas indiretas, mas, sim, testemunhas diretas de fatos posteriores ao crime, aptas a corroborarem o ocorrido. Nesse sentido, os policiais relataram ter encontrado a vítima lesionada e ensanguentada, logo após o crime, tendo ela apontado o acusado como autor das lesões.Ainda, o policial, em juízo, afirmou ter visto sangue na residência em que coabitavam o réu e a ofendida
. A vizinha, por sua vez, noticiou que a vítima foi à sua casa e pediu um pano para usar no caminho até a UPA. 5. Diante desse cenário, nos termos do acórdão recorrido, a prática delitiva restou comprovada por conjunto probatório suficiente e idôneo, de maneira que, para entender de modo diverso, ou seja, pela absolvição por insuficiência probatória, seria necessário rever as circunstâncias fáticas e as provas constantes nos autos, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ . Precedentes. 6. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2478173 DF 2023/0360588-6, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 06/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2024)

Ademais, as próprias declarações prestadas pelo recorrente em sede policial corroboram a dinâmica dos fatos narrados pela acusação. Embora tenha negado a intenção de ferir a vítima, o recorrente confirmou ter se dirigido à residência da ex-companheira, ter pegado facas e jogado no chão, ter segurado a vítima pelo braço e ter iniciado ato de atear fogo na residência. Tais declarações, ainda que não tenham sido confirmadas em juízo diante do exercício legítimo do direito ao silêncio, constituem elemento probatório válido quando cotejadas com os demais elementos constantes dos autos.

Da Ausência da Vítima em Juízo

A ausência de depoimento da vítima em sede judicial não constitui, por si só, óbice à condenação quando o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório demonstra de forma satisfatória a materialidade e autoria delitivas.

Conforme pacificado pela jurisprudência pátria, em casos de violência doméstica, a ausência do depoimento da vítima em juízo não impede a valoração de suas declarações prestadas na fase policial, desde que estejam corroboradas por provas judicializadas, como testemunhos e exames periciais, que expressamente consignou ser possível valorar as declarações prestadas pela vítima na fase policial quando corroboradas por outros elementos probatórios.

No caso em análise, as declarações iniciais da vítima encontram-se plenamente confirmadas pelos depoimentos dos policiais militares prestados em juízo, pelo laudo pericial que atestou as lesões corporais e pelas próprias declarações do recorrente na delegacia, que confirmam sua presença no local e a dinâmica geral dos fatos.

Da Alegada Fragilidade do Laudo de Lesão Corporal

A tese defensiva de que o laudo de lesão corporal seria frágil por não contextualizar as circunstâncias em que a lesão ocorreu não prospera. O exame pericial tem por finalidade precípua atestar a materialidade da lesão corporal, não lhe cabendo estabelecer nexo causal direto com a autoria, elemento que deriva da análise do conjunto probatório como um todo.

O laudo médico atestou de forma objetiva a existência de hematomas na vítima, lesões estas compatíveis com a narrativa dos fatos apresentada pela acusação e corroborada pelos depoimentos testemunhais. A contextualização da autoria se dá justamente pela análise conjunta de todas as provas produzidas, e não exclusivamente pelo laudo pericial.

Do Crime de Violação de Domicílio Qualificada

Restou plenamente demonstrado que o recorrente ingressou na residência da vítima contra sua vontade expressa, mediante arrombamento da porta, durante o período noturno. A qualificadora prevista no §1º do art. 150 do Código Penal está configurada pelo emprego de violência contra a coisa, caracterizada pelo arrombamento, e pelo fato de ter sido praticada durante a noite, circunstâncias estas confirmadas pelos depoimentos testemunhais.

A defesa sustenta que o arrombamento não teria sido adequadamente comprovado pela ausência de laudo técnico ou fotografias. Contudo, o arrombamento foi devidamente demonstrado por meio indireto, através dos relatos convergentes dos policiais militares que constataram diretamente os sinais de violação da porta. Tratando-se de circunstância clara e de constatação objetiva, que não demanda conhecimento técnico especializado para sua aferição, os depoimentos testemunhais são suficientes para sua comprovação, dispensando-se perícia específica.

Do Crime de Lesão Corporal no Contexto de Violência Doméstica

As lesões corporais causadas à vítima estão documentadas no laudo médico acostado aos autos. O contexto de violência doméstica é inequívoco, considerando que recorrente e vítima mantiveram relacionamento amoroso, enquadrando-se perfeitamente no tipo penal do art. 129, §9º do Código Penal e na proteção conferida pela Lei Maria da Penha.

Em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, o entendimento consolidado desta Corte Superior e dos Tribunais pátrios é de que o conjunto probatório composto por declarações da vítima na fase policial, depoimentos de policiais e exame pericial constitui elemento suficiente para embasar a condenação, sendo desnecessária a presença de testemunhas oculares diretas dos fatos
(STJ - AgRg no AREsp: 2462460 SP 2023/0325261-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024)
.

Do Concurso de Crimes

Quanto à tese subsidiária de consunção entre os crimes de violação de domicílio e lesão corporal, esta também não merece prosperar. Os delitos imputados ao recorrente são condutas autônomas que ofendem bens jurídicos distintos e protegidos por tipos penais diversos.

O crime de violação de domicílio tutela a inviolabilidade do domicílio, direito fundamental consagrado constitucionalmente, enquanto o crime de lesão corporal protege a integridade física da pessoa humana. O recorrente, em uma escalada criminosa claramente identificável na sequência dos fatos, primeiro invadiu o domicílio mediante arrombamento e, posteriormente, já no interior da residência, agrediu fisicamente a vítima.

Não há que se falar em crime meio necessário para a execução do crime fim, pois o ingresso forçado na residência não era condição indispensável para a prática da agressão, tratando-se de condutas autônomas praticadas com desígnios distintos, caracterizando inequivocamente o concurso material de crimes previsto no art. 69 do Código Penal.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso para NEGAR PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, que condenou o recorrente D.D.D.S. pela prática dos crimes previstos nos artigos 129, §9º, e 150, §1º, ambos do Código Penal, em concurso material, à pena de 9 meses de detenção, em regime aberto, substituída por penas restritivas de direitos, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 27/02/2026